Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO JUNTADA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. IRRELEVÂNCIA. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO INCONTESTE. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado, por elementos robustos de prova, que o acusado foi abordado por seguranças do shopping enquanto tentava sair do centro comercial na posse de dezenas de peças de roupa, subtraídas de loja de departamento, as quais, estavam escondidas dentro de sacola revestida com material destinado bloquear o acionamento dos alarmes de segurança das mercadorias, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do furto.
2. Ainda que eventualmente existentes, a juntada de imagens de câmeras de monitoramento eletrônico é irrelevante para fixação da autoria delitiva, na medida em que a prova é harmônica e coerente, quanto às circunstâncias em que foi realizada a abordagem do acusado, corroborado pela efetiva apreensão dos bens subtraídos, em sua posse.
3. De acordo com o art. 226, caput, do CPP, o procedimento de reconhecimento pessoal somente é necessário quando não há certeza da identificação do autor da conduta. Logo, a prisão em flagrante do indivíduo, pouco tempo depois do crime, ainda na posse dos produtos furtados, afasta a obrigatoriedade do ato.
4. Recurso conhecido e desprovido.